Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MARKETPLACE. COMPRA EM DUPLICIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus, em solidariedade, a restituírem ao autor a quantia de R$ 6.483,94 (seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), acrescida de correção monetária desde a data da solicitação de cancelamento (22/05/2021). Em sede recursal, o recorrente alega sua ilegitimidade passiva para a presente demanda. Ademais, aduz que não houve ilícito de sua parte, vez que somente lançou cobrança em virtude de compra realizada pelo consumidor. Alega que o recorrido contestou a compra na instituição financeira e que esta teria retido a quantia.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33396316). Contrarrazões apresentadas (ID 33396322).

3. O autor narra que, em 07/05/2021, ao realizar a compra de um produto em duplicidade solicitou o cancelamento da segunda compra. Esclarece que o cancelamento foi efetuado dentro do período legal de arrependimento. Em seguida, diz que procedeu à devolução do produto no valor de R$ 3.241,97.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no site Amazon.com.br, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.

5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, resta claro que o recorrido realizou o cancelamento do produto no período legal de arrependimento, conforme política de cancelamento da recorrida, bem como que a recorrente se comprometeu a efetuar o estorno no cartão de crédito do autor. Entretanto, as cobranças pelo produto continuaram a ser feitas nas faturas do cartão de crédito do recorrido, de modo que a instituição financeira atribui a culpa dos fatos asseverados à recorrente, e esta à instituição financeira.

6. O documento de ID 33396308 são telas sistêmicas do BANCO DO BRASIL S/A certificando que, em 01/06/2021, o procedimento de questionamento de cobrança foi negado e que a transação foi recobrada em razão de a recorrente ter enviado comprovante de venda “constando dois pedidos distintos e efetuados pelo cliente. Documentação indica que não se trata de duplicidade.” Em continuação, em 12/08/2021, houve nova negativa pelo mesmo motivo, solicitando ao recorrido que entrasse em contato com a recorrente. Logo, a alegação da recorrente de que o valor do produto teria sido retido pela instituição financeira em ocasião de procedimento de contestação não merece prosperar, visto que o questionamento da cobrança foi negado e esta foi refeita, conforme motivação exposta.

7. Nesse passo, as relações comerciais entre os fornecedores de produtos, as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso ora em análise, a falha no serviço das partes rés, que “tinham ciência do cancelamento da compra, da devolução dos produtos e da solicitação de estorno realizada pelo recorrido, porém ou se mantiveram inertes às solicitações do requerente, ou incorreram em erro no tratamento desses pedidos, atribuindo uma a outra a responsabilidade pelo ocorrido, permitindo, assim, que as parcelas continuassem sendo cobradas mensalmente na fatura do cartão de crédito do autor”, caracteriza fato do serviço, o que atrai o dever dos fornecedores de comprovarem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar sua responsabilidade de reparar o dano (CDC, art. 14, §3o). No caso em análise, diante do contexto fático, o dever de reparação dos danos suportados pelo recorrido é incontestável, na esteira do artigo 6o, inciso VI, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. Devida, portanto, a devolução em dobro da quantia cobrada em duplicidade da parte recorrente no valor de R$ 6.483,94, permanecendo incólume a importância fixada pelo juízo de origem quanto ao ressarcimento do crédito cobrado em duplicidade. Irretocável, pois, a sentença ora revista.

9. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.